Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730141-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes; bem como determinar à ré, aqui agravante, que se abstenha de promover qualquer forma de cobrança das mensalidades vincendas referente ao contrato. (id. 202015856 – no Processo de origem de n. 0713072-44.2024.8.07.0020). A agravante defende a regularidade da conduta da seguradora e a licitude dos valores cobrados, vez que consonantes com o contrato pactuado e com as normas da ANS, o qual não fora rescindido unilateralmente pela parte agravada. Acrescenta ser indevida a alegação de que a hipótese em tela configura “falso coletivo”, conforme o art. 5o da Resolução Normativa da ANS n. 557/2022. Diz que “as cobranças emitidas pela Agravante são direcionadas para a empresa Estipulante SOFTWARE AND CONSULTING LTDA e não para os segurados individualmente”, de maneira que existe o vínculo empresarial com os beneficiários. Sustenta haver receio de lesão e difícil reparação, “uma vez que obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre o assunto”. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a tutela provisória concedida pelo juízo a quo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravante narra que formalizou junto a agravada o contrato de plano de saúde coletivo empresarial com patrocínio de 02 até 29 vidas (PME), vigente desde 20/07/2023. Alega a seguradora que não foram localizadas solicitações, feitas pela agravada, de cancelamento do plano de saúde em seu portal eletrônico, de modo que as cobranças de mensalidade continuaram a ser realizadas regularmente. O juízo a quo entendeu que (id. 202015856 - Pág. 2): Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se extai a hipótese de inadimplemento. De qualquer modo, é conveniente que se destaque que inexiste qualquer óbice legal para que o contrato em apreço seja resilido, pois ninguém é obrigado a se manter contratado com que quer seja. Ademais, em análise sumária, verifico que o autor realmente solicitou o cancelamento do contrato de prestação de plano de saúde empresarial em fevereiro de 2024 (ID. 201631660). Sobressai que o autor anexou ao e-mail a carta de solicitação de cancelamento com pedido expresso e claro nesse sentido, indicando o número da proposta de adesão, data de início da vigência, além de nome e número de inscrição de todos os beneficiários (ID. 201631665). A intenção rescisória também foi veiculada por telefone, carta com aviso de recebimento e pelo sistema interno da operadora de saúde ré (ID. 201631666 e 201631684). No último caso, o pedido foi indeferido por não atender as formalidades quanto à via destinada à sua realização. Contudo, tal indeferimento não foi seguido de instruções claras da ré sobre como saná-lo. Há, portanto, verossimilhança na narrativa fática da autora. Assim, numa análise perfunctória, ausente prova cabal do direito vindicado pela seguradora no presente recurso. É dizer, não é evidente o preenchimento do requisito da probabilidade de direito a atrair a concessão inaudita altera pars. Além disso, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que impeça o simples aguardo da manifestação da parte agravada e apreciação pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Isso porque, a agravante quedou-se a indicar consequências potenciais genéricas, não indicando especificamente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o efeito suspensivo pleiteado e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a suspender o plano de saúde em comento, bem como a cobrança das parcelas vincendas. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator